Tribunal: TJSP
Processo: 2004312-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória - Plano de saúde – Autora acometida de "Lúpus Eritematoso Sistêmico – Neuropsiquiátrico" – Pedido de fornecimento do fármaco "Rituximabe, 1000 mg" - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de cuidar-se de fármaco "off label", expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do próprio objeto do

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória - Plano de saúde – Autora acometida de "Lúpus Eritematoso Sistêmico – Neuropsiquiátrico" – Pedido de fornecimento do fármaco "Rituximabe, 1000 mg" - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de cuidar-se de fármaco "off label", expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do próprio objeto do contrato – Presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência – Decisão mantida - Agravo não provido.